Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742286-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MARTINS BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA MARTINS BORGES contra decisão de ID n. 142155743 (autos de origem), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi vítima de fraude praticada por uma suposta atendente do BRB; que na ligação telefônica recebida foi induzida a realizar o download de aplicativo denominado ‘brb.movel.link’, circunstância que viabilizou a contratação de empréstimos pessoais por terceiros em seu nome; que a parte agravada não reconheceu administrativamente a fraude realizada; que o depósito da remuneração no mês subsequente resultou no desconto integral para cobertura do saldo devedor; que a instituição bancária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos de quaisquer encargos bancários, por força dos negócios jurídicos fraudados, bem como o impedimento da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e a devolução dos valores descontados, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 42411252). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. Ademais, com base nas informações prestadas no agravo de instrumento, a parte agravada rechaçou expressamente a existência de fraude após a apresentação de contestação administrativa do débito. Portanto, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022..) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora